Tribunal: TJDFT
Processo: 0746054-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0746054-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARIADNEY DA LUZ DIAS FURTADO AGRAVADO: ZILDA MOURA DE SOUSA, ZILDA MORA DE SOUSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ARIADNEY DA LUZ DIAS FURTADO contra a decisão de ID 173754261 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de ZILDA MOURA DE SOUSA E OUTROS, que acolheu a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que a decisão não observou o exercício do contraditório; que os valores existentes não são exclusivamente de natureza salarial; que o princípio da cooperação autoriza a intimação da executada para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de configuração de ato atentatório à dignidade da justiça; que a impenhorabilidade pode ser mitigada. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a manutenção do bloqueio realizado. Custas recolhidas (ID 52830495). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Acerca da afronta à garantia do contraditório, o Código de Processo Civil não contempla a hipótese de resposta à impugnação apresentada pela executada. Com o requerimento de penhora formulado pela parte exequente, o contraditório a ser assegurado é para a parte contrária, facultando a apresentação de impugnação. Desse modo, não se vislumbra violação ao devido processo legal. Em relação à impenhorabilidade, na impugnação apresentada, a executada afirmou que a penhora incidiu sobre verba de natureza remuneratória. A partir da análise dos extratos bancários (ID 171191424 dos autos de origem) e do contracheque juntados (ID 171191423 dos autos de origem), verifica-se que seus proventos de aposentadoria totalizam R$ 1.891,97, sendo que o bloqueio, realizado na modalidade de reiteração automática, alcançou sua aposentadoria imediatamente após o depósito. Trata-se, portanto, de verba impenhorável, em razão da previsão contida no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil e da necessidade de preservação do mínimo existencial. Sobre a possibilidade de penhora parcial de salário, o Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. Não sem razão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do CPC/2015), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família. Todavia, como dito, o excepcional acolhimento do pedido de penhora de parte da remuneração demanda também a análise da condição financeira do devedor e da efetividade da constrição. Na hipótese, a dívida atualizada totaliza R$ 89.997,53, conforme declarado no agravo de instrumento. Em caráter hipotético, se fosse congelada nesta data, admitindo-se a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida, a quitação demoraria trinta e nove anos para ocorrer, sendo que a suspensão do curso do processo por esse período é incompatível com a duração razoável do processo, constitucionalmente assegurada. Com a inevitável atualização mensal do saldo devedor, a penhora não se revela medida apta a saldar a dívida, em verdadeira amortização negativa. Portanto, ainda que a jurisprudência tenha avançado para admitir a penhora parcial da remuneração do devedor, na hipótese concreta, a medida não se revela como mecanismo de efetiva satisfação da dívida. Por fim, o pedido de intimação da parte contrária para indicação de bens passíveis de penhora não foi submetido à análise prévia no primeiro grau de jurisdição, de modo que o seu conhecimento direto no segundo grau resultaria em supressão de instância. Portanto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. A princípio, cumpre ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre a operadora de plano de saúde e a contratante submete-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90 e Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça), devendo as cláusulas restritivas de direitos serem redigidas de forma clara (artigo 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor), além da primazia da interpretação mais favorável ao consumidor (artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor). Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1069, fixou o entendimento de que (i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida; (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. Ou seja, a partir da orientação, de caráter vinculante, do Superior Tribunal de Justiça, rechaçou-se, expressamente, a alegação de que procedimentos reparadores posteriores à cirurgia bariátrica possuem natureza meramente estética, bem como se confirmou a necessidade de custeio por parte dos planos de saúde. É certo que a ANS editou a Resolução Normativa n. 465/2021, disciplinando os procedimentos cuja cobertura assistencial é obrigatória. Todavia, as operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças que terão cobertura pelo contrato, mas não o tratamento ou a técnica indicada pelo médico como a mais adequada à preservação da integridade física e mental do paciente, no caso de uma doença cuja cobertura é abrangida pelo plano de saúde. Vale ressaltar que o objeto contratual é a tutela de bens e direitos fundamentais, por meio da prestação de serviços médico-hospitalares essenciais, quando do surgimento do infortúnio. A negativa indevida pela operadora do plano de saúde, com base em cláusula ou entendimento que subverta a intenção das partes ou o objeto contratual deve ser rechaçada, porque retira a própria utilidade ou finalidade do contrato. A cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente deve ser observada pela operadora e se mostra indissociável da sua obrigação contratual. Imperioso registrar que, recentemente, foi promulgada a Lei n. 14.454/2022, estabelecendo critérios que permitem a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. No caso, a parte agravante não apresentou documentos hábeis a rechaçar a eficácia da técnica prescrita pelo médico assistente, baseada em evidências científicas e em plano terapêutico. Por fim, em relação à urgência, o laudo médico acostado declarou expressamente que os procedimentos devem ser realizados “com urgência, eis que geram sofrimento e limitações funcionais, estéticas e psicossociais diários" (ID 1736768986 dos autos de origem). Portanto, havendo declaração médica indicativa da urgência do procedimento, justifica-se o deferimento da tutela provisória, sem olvidar que a parte agravada responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável (artigo 302 do Código de Processo Civil). Portanto, não está verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 31 de outubro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora